Tribunal: TJSP
Processo: 1009513-86.2024.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança - Pretensão de desbloqueio do prontuário de condutor do impetrante, permitindo-lhe a renovação da CNH - Sentença de concessão da ordem – Manutenção – Penalidade de suspensão já cumprida – Ademais, a infração de trânsito que ocasionou a instauração do procedimento de cassação não foi por ele cometida – Passaporte juntado nos autos que demonstra que o

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança - Pretensão de desbloqueio do prontuário de condutor do impetrante, permitindo-lhe a renovação da CNH - Sentença de concessão da ordem – Manutenção – Penalidade de suspensão já cumprida – Ademais, a infração de trânsito que ocasionou a instauração do procedimento de cassação não foi por ele cometida – Passaporte juntado nos autos que demonstra que o impetrante estava fora do país no dia do cometimento da infração – Princípio da intranscendência das penas - Concessão da ordem mantida – Recurso desprovido.